Tribunal: TJMT
Processo: 1023488-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-26
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023488-52.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Armando Martins da Silva Neto, em favor Fernando da Silva Carmo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força de decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1004505-22.2021.8.11.0059, suspeito da prática de três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal.
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituído; registrando, ainda, que “embora realmente grave, o FATO é absolutamente ISOLADO na vida do Paciente”, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo oculi, qualquer teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que se reportou à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, “tendo em vista a gravidade do caso em tela, uma vez que, conforme consta, o Custodiado, em tese, de maneira aleatória saiu pelas ruas da cidade, atentando contra a vida de diversas pessoas; ademais, além da evidente periculosidade apresentada pelas ações do Flagrado, pode-se observar que, sua liberdade colocaria em risco à ordem pública, tamanha a gravidade de suas condutas, em especial, causadas em uma cidade interiorana de cerca de 10 mil habitantes.”
Por outro viés, embora o impetrante sustente que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, como se deu no caso em análise, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas, conforme se infere do julgado abaixo ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 144659 BA 2021/0088788-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021) Destacamos
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo, não é o caso destes autos; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada e determino que, após o término do recesso forense, sejam estes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para sua devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste writ a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista